Tribunal: TJSP
Processo: 1031518-89.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – CONDENAÇÃO DE R$ 264,37 – Pretensão inicial da autora, servidora estadual, voltada à condenação da FESP à restituição da quantia de R$ 264,37, indevidamente descontados na fonte pelo Estado a título de imposto de renda - Sentença de primeiro grau que julgou procedente o feito – Não houve irresignação de nenhuma das partes –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – CONDENAÇÃO DE R$ 264,37 – Pretensão inicial da autora, servidora estadual, voltada à condenação da FESP à restituição da quantia de R$ 264,37, indevidamente descontados na fonte pelo Estado a título de imposto de renda - Sentença de primeiro grau que julgou procedente o feito – Não houve irresignação de nenhuma das partes – AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO, por ser hipótese prevista no art. 496, §3o, II, do CPC – condenação líquida e inferior a 500 salários mínimos. Reexame necessário não conhecido.